Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arbitramento do valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
2. Dano moral fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), observa o intuito da norma, especialmente quando o registro do nome em cadastro de negativação ocorreu por pouco tempo.
3. Negou-se provimento aos recursos.